Tribunal: TJBA
Processo: 8068041-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8068041-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIVONE ALVES SILVA Advogado(s): GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO SURPRESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ADEQUADO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DOCUMENTOS PELA APELANTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. DOCUMENTOS DE PAGAMENTO APRESENTADOS PELA DEVEDORA INSUFICIENTES PARA COMPROVAR QUITAÇÃO. DIVERGÊNCIAS NOS NÚMEROS DOS CONTRATOS E VALORES. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL INCOMPATÍVEL COM O DECRETO-LEI Nº 911/69. RESTITUIÇÃO DO BEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8068041-25.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.